Tribunal: TJDFT
Processo: 0746672-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746672-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA TAYA AGRAVADO: NOBOL TAYA D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 8a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de julgamento entre os dias 12/03/2025 e 19/03/2025, conforme certidão de ID 69024036. Na petição juntada ao ID 69496088, a parte agravante (SANDRA TAYA) requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que possa acompanhar o julgamento. Na petição juntada ao ID 69620766, a parte agravada (NOBOL TAYA) requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que seu advogado possa realizar sustentação oral. Ressalta, também, a possibilidade de conciliação em audiência remarcada na origem para o dia 03/04/2025. De acordo com o art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade dos pedidos, formulados nos dias 07/03/2025 e 12/03/2025, e que há pedido de inclusão em pauta presencial para acompanhamento do julgamento, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço as partes, desde logo, que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937, VIII, do CPC (a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência). À Secretaria para as providências cabíveis, devendo o recurso ser incluído em pauta de julgamento posterior ao dia 03/04/2025. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator